Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-79.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000020-79.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HENRIQUE ALVES CORREIA e outros (3) Advogado(s): VALBERT BARBOSA VAZ, CARLOS MACIEL MENESES DAS VIRGENS, RAUAN DOS SANTOS SOARES, WLADIMIR SILVA CARDOSO, IRINEU BULHOES FIGUEIREDO NOIA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. ROUBO MAJORADO TENTADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 1194/STJ. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. ATENUANTE RECONHECIDA INDEPENDENTEMENTE DE UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEUS DEMAIS ASPECTOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Nilton Filipe Araújo de Jesus contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Gandu que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP) à pena total de 12 (doze) anos de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa. O acórdão originário, proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA em 31/07/2025, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença e afastando a atenuante da confissão espontânea ao fundamento de que a admissão dos fatos pelo réu foi parcial e não contribuiu para a formação do convencimento do julgador. Interposto Recurso Especial pela Defesa, a Segunda Vice-Presidência do TJBA determinou a devolução dos autos para análise de eventual juízo de retratação em razão de matéria julgada sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1194/STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1194 do Superior Tribunal de Justiça e da nova redação da Súmula 545/STJ, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) em favor do recorrente, ainda que sua confissão tenha sido parcial e não utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento formador de sua convicção condenatória, com o consequente redimensionamento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1194 (REsp n.º 2.001.973/RS), em 10/09/2025, firmou a tese de que a atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, alterando substancialmente a redação da Súmula 545/STJ. 4. O acórdão originário foi proferido e publicado em 31/07/2025, em data anterior à fixação da tese pelo STJ (10/09/2025), tendo a Turma negado a atenuante com base no entendimento então vigente de que a confissão parcial — limitada aos fatos evidenciados pelas imagens de câmeras de segurança — não contribuiu para a formação do convencimento judicial, mostrando-se necessário o exercício do juízo de retratação para adequação ao precedente vinculante. 5. O recorrente, em interrogatório judicial, admitiu a execução material do núcleo do tipo penal do crime de roubo circunstanciado, confessando participação direta na ação delitiva, o que configura confissão apta a ensejar a incidência da atenuante, nos termos do Tema 1194/STJ, sendo irrelevante que tenha silenciado sobre aspectos do planejamento do crime ou sobre a associação com demais agentes. 6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria relativa ao crime de roubo tentado majorado, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base de 06 anos de reclusão, resultando em pena intermediária de 05 anos de reclusão. Mantidas as causas de aumento (concurso de pessoas — 1/2; emprego de arma de fogo — 2/3) e a causa de diminuição da tentativa (1/3), a pena definitiva do roubo foi redimensionada para 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-multa. Mantida integralmente a pena do crime de receptação em 02 anos de reclusão e 15 dias-multa. Em concurso material, a pena total foi fixada em 10 anos e 04 meses de reclusão e 35 dias-multa, em regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Exercido o juízo de retratação para exclusivamente reconhecer a incidêrncia da atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de roubo tentado majorado, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão e da sentença originários. Tese de julgamento: "1. A atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) incide na dosimetria da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, nos termos do Tema 1194/STJ e da nova redação da Súmula 545/STJ. 2. A confissão parcial, em que o réu admite a execução material do núcleo do tipo penal, é apta a ensejar a aplicação da atenuante, ainda que limitada aos fatos já evidenciados por outros elementos de prova." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp n.º 2.001.973/RS, Terceira Seção (Tema 1194), j. 10.09.2025; Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (nova redação). A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000020-79.2023.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu, no Estado da Bahia, figurando como Apelante NILTON FILIPE ARAÚJO DE JESUS e outros, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, redimensionar a reprimenda imposta a Nilton Filipe Araújo de Jesus, adequando o julgamento ao Tema 1194 e Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.